Tribunal: STF
Processo: ARE 1559818
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ROL DO ART. 525, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 1. Impugnação do ente público estadual em face do cumprimento provisório de obrigação de fazer de deferimento de tutela de urgência para a determinação de providência de cirurgia de artroplastia de joelhos esquerdo e direito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Decisão que rejeita a impugnação ofertada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em razão da ausência de alegação das matérias elencadas no rol do art. 525, § 1º, do CPC, bem como pela existência de alegações que devem ser resolvidas na fase cognitiva do feito, acerca das quais não é possível o conhecimento sob pena de supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O § 1º, do art. 520, do CPC, dispõe que ‘No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.’ Na impugnação, o executado poderá alegar as matérias constantes no rol do § 1º, do art. 525, CPC.



    4. No caso, comporta manutenção a decisão de rejeição da impugnação ofertada pelo Estado, uma vez que impugnante/agravante não aponta nenhuma das matérias elencadas no rol do § 1º, do art. 525, do CPC. 



    5. Além disso, pretende o recorrente a apreciação de matérias que devem ser resolvidas na fase cognitiva do feito, a respeito das quais não houve a apreciação do juízo de origem e eventual análise, nessa oportunidade, configura supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO. 



    6. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de prequestionamento, destacando-se que a “matéria relacionada ao Tema 1033 do STF não foi enfrentada no acórdão recorrido, vez que, este Tribunal reconheceu a supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 12). 



    4. O agravante argumenta “trata[r]-se de demanda que envolve pedido de realização de procedimento cirúrgico cujo Acórdão negou o pedido do Estado para que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da parte autora, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese fixada no julgamento do RE n. 666.094 (Tema 1.033)” (fl. 2, e-doc. 14).



    Ressalta que “a argumentação da decisão recorrida ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS” (fl. 3, e-doc. 14).



    Afirma que “o Recurso Extraordinário questiona a adequada subsunção de um caso concreto a um precedente de repercussão geral, não há que se falar em reexame de provas” (fl. 5, e-doc. 14). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 196 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.033 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravante deixou de apresentar os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a ausência de prequestionamento, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de  
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora